Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOCANTINS CONSTRUTORA LTDA-ME, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, cujo fim é obstar ação demolitória do Poder Público em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP. A agravante alegou ser uma sociedade empresarial constituída em 20/08/2020 e atua no ramo de fabricação de estruturas pré-moldadas em concreto. Se estabeleceu na Área ADE, Conjunto 31, Lote 02, Águas Claras/DF, de propriedade da TERRACAP, onde edificou um muro de proteção e mantém seu maquinário, galpões para armazenamento de equipamentos e objetos pessoais de seus funcionários. Desenvolve atividade econômica autorizada pela Poder Público e que a área ocupada é passível de regularização. Inclusive, no dia 10/03/2021, teria requerido à TERRACAP o direito de preferência para comprar o imóvel, porém não obteve resposta. No dia 15/04/2021, teria recebido a visita de três homens que informaram serem servidores do DF LEGAL e que retornariam no dia 19/04/2021 para demolir o galpão e outra edificação erigida no imóvel. Requereu a concessão de tutela provisória com a finalidade de impedir a demolição das estruturas construídas no referido terreno. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a ocupação é ilegal e não consentida. O Poder Judiciário não podia chancelar ilegalidades. Nas razões recursais repristinou os mesmos fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar a suspensão de qualquer ato demolitório por parte do DF LEGAL no imóvel da promovente localizado no endereço ADE – Área de Desenvolvimento Econômico, Conjunto 31, Lote 02, Águas Claras, CEP: 71991720” e, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer e autorizar a permanência do imóvel da empresa promovente no endereço indicado na inicial”. Preparo regular sob ID 25007897. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme estabelece o Código de Obras e Edificações, o direito de construir subordina-se à prévia licença administrativa. Tal licença não é substituída pelo reconhecimento de viabilidade de atividade econômica. A autora confessa estar em situação de completa ilegalidade, posto que ocupa, sem autorização, imóvel público, e pretende edificar no bem alheio sem o respaldo de qualquer autorização legal. Logo, não há qualquer laivo de plausibilidade jurídica na pretensão deduzida, recordando-se que a função judicial não é a de se chancelar ilegalidades, e sim de fazer cumprir o ordenamento jurídico. O periculum in mora atua de modo invertido, posto que a hipotética concessão de liminar implicaria na proibição de exercício do necessário poder de polícia da Administração, em estímulo à violação a um ordenamento jurídico urbanístico que já não costuma ser muito cumprido no DF. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que se encontra estabelecida em área de propriedade da TERRACAP, onde desenvolve atividade econômica de fabricação de pré-moldados em concreto para a construção civil. Segundo sua afirmação, a área seria passível de regularização, razão porque já teria requerido perante a empresa pública a preferência no direito de compra. Alegou ainda que estaria na iminência de ter suas estruturas demolidas por agentes públicos, conforme narrativa da exordial: “Excelência, na data de 15/04/2021 por volta das 10:00 horas da manhã três homens informando serem servidores do DF LEGAL estavam em uma camionete S 10 branca e estiveram na sede da empresa CONSTRUTORA TOCANTINS LTDA, no qual informaram que retornariam no dia 19/04/2021 nas primeiras horas da manhã para a realização de uma operação demolitória no galpão e uma pequena edificação para armazenamento de equipamentos e objetos pessoais dos funcionários da empresa. A empresa CONSTRUTORA TOCANTINS LTDA desde o mês de agosto de 2020 está exercendo as suas atividades na ADE – Área de Desenvolvimento Econômico, Conjunto 31, Lote 02, Águas Claras, CEP: 71991720, ocupando uma área de 4.356,34 m2 para a fabricação de premoldados como blocos, bloquetes, lajotas, lajes e demais estruturas de premoldados, conforme seu objeto no contrato social e fotos, anexas. Na sede a empresa estão trabalhando os funcionários na fabricação de premoldados, bem como existem diversos equipamentos e máquinas no local que estão em um galpão, muro de proteção, portão e em uma pequena edificação para armazenar essas máquinas, equipamentos e objetos pessoais dos funcionários. De acordo com os vizinhos da empresa requerente neste sábado dia 17/04/2021 novamente uma camionete S 10 branca com dois homens se identificando como fiscais do DF LEGAL estiveram no local tirando fotos e fazendo perguntas sobre o funcionamento da empresa Construtora Tocantins Ltda e informando que retornariam na manhã do dia 19/04/201 (segunda-feira) para a realização de operação demolitória no local. A empresa promovente noticiou o fato perante a Polícia Civil do DF que gerou o Boletim Eletrônico no 44.420/2021, anexo, nos quais são narrados os fatos ocorridos nos dias 15 e 17 de abril de 2021, bem como a iminência do esbulho e turbação na posse, como prováveis danos materiais de natureza irreversível em razão da demolição das edificações, recolhimento dos maquinários e equipamentos que vão paralisar as atividades da empresa que está legalmente autorizada a funcionar no local conforme o deferimento da viabilidade de funcionamento pela Administração Pública do DF, anexas.” Em que pese o argumento de uma iminente ação ilegal de agentes do DF LEGAL, não há qualquer elemento de convencimento nesse sentido colacionado. As alegações são respaldadas tão somente no boletim de ocorrência lavrado com base em declaração unilateral do representante da empresa. Lado outro, a agravante sequer declinou a que título ocupa a área pública. Limitou-se a dizer que se instalou no local em 20/08/2020, porém não apresentou qualquer título público ou particular que legitimasse a uso do terreno no interesse particular. Por fim, o art. 133, §4o, do Código de Edificações do Distrito Federal legitima a demolição de obras em desenvolvimento em áreas públicas, independentemente de prévia intimação demolitória: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça ante eventual interesse público relacionado à ordem urbanística e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator